Tribunal: TJES
Processo: 5000897-65.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000897-65.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ ALBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tratam-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou
parcialmente
procedente o pleito autoral, para o fim de condenar a requerida a pagar
i
ndenização a título de dano moral no importe de R$ 4.000,00 ao reconhecer lesão no direito personalíssimo da parte autora, tendo em vista a transferência da sua linha telefônica a terceiro desconhecido, sem a sua anuência.

Nos termos do recurso interposto pela parte autora, a sentença merece ser reformada quanto a majoração do quantum indenizatório, ao defender a tese de dano moral in re ipsa, bem como expõe a gravidade da falha na prestação de serviços.

Por outro lado, o recurso interposto pela parte ré suscita que por se tratar de fraude perpetrada terceiro não há porque a culpa recaia sobre a parte ré.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente/autor pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento
próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial que o autor é cliente da empresa ré e, possuía linha telefônica por mais de vinte anos, no entanto, presenciou um problema no serviço de sua linha (não funcionava), motivo que o fez entrar em contato com a empresa ré, contudo, aduz que por ato arbitrário e unilateral a empresa ré suspendeu linha telefônica do autor, sem motivos e sem prévia notificação, por este intento, o autor procurou à Telefônica, no qual afirma que obteve a primeira e única informação que sua linha telefônica teria sido transferida para um terceiro, motivo pelo qual ingressou com ação de indenização de danos morais em juízo.

Com efeito, em que pese as alegações recursais da parte autora, no que se diz respeito à majoração de indenização por dano moral, constata-se que a situação dos autos foi
suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (
in re ipsa
), no entanto, vê-se que a transferência de linha telefônica, apesar de conduta grave que trouxe grande moção ao autor, não presencia nos autos provas de aborrecimentos capaz de majorar o valor de indenização do que já fora fixado,
considerando que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, comunga-se com o valor de indenização de dano moral fixado em sentença (R$ 4.000,00), por seus próprios fundamentos.

Por outro lado, as exposições apresentadas pela parte ré, em especial a ausência de falha da empresa ré, configurando a culpa no aplicativo WhatsApp não merece prosperar, vez que compulsando os autos é possível identificar comprovação de falha na prestação de serviço da empresa ora requerida, dada a transferência da linha telefônica para outra pessoa sem a anuência do referido dono, vê-se, portanto, que o bloqueio de aplicativos de whatsapp e de serviço de facebook iniciou pela transferência indevida, sem autorização prévia de linha telefônica utilizada há tanto tempo pelo autor, por este motivo, comunga-se com a r. sentença em reconhecer a falha na prestação de serviço da parte ré, bem como condenar a parte ré o pagamento de indenização à titulo de dano moral.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
os recursos interpostos, no entanto, os
NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação (R$ 4.000,00
), na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, consoante disposição do artigo 98, § 3º, do CPC.

Quanto ao réu condena-se
ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação (R$ 4.000,00
), na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.